Tribunal: STJ
Processo: 0464950-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055403 - RS(2025/0464950-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE BERTHOLDI
ADVOGADA
: JULIANA CAMPOS MEIRA - RS126035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b6152c6-cfa2-4f42-be42-a37081051f0e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055403 - RS (2025/0464950-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FELIPE BERTHOLDI
ADVOGADA
: JULIANA CAMPOS MEIRA - RS126035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve
ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento
deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão de fls.
FELIPE BERTHOLDI
94-95, proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente
o habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA53999519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 6e3fb50e-a037-41aa-8475-c4885d2dd62e

A defesa alega que, "Quando a ilegalidade impacta diretamente a pena e a
liberdade do paciente, o conhecimento do habeas corpus não representa exercício de
função revisional, mas sim a restauração da legalidade, proteção contra
constrangimento, afirmação do devido processo constitucional" (fl. 105).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento dos
embargos infringentes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No
entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJRS e nos
assentamentos eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a
defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência,
interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido por este Superior
Tribunal (
). O
em transitou em julgado
AREsp n. 3.005.747
decisum
3/10/2025.
Este habeas corpus foi impetrado em 26/11/2025.
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
.
impetrado após o trânsito em julgado da condenação
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA53999519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 6e3fb50e-a037-41aa-8475-c4885d2dd62e

[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta Corte
para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça
no
da Carta da República.
art. 105
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
grifei)
Fonseca
27/10/2016,

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão
criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 6e3fb50e-a037-41aa-8475-c4885d2dd62e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.403 / RS
Número Registro: 2025/0464950-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003238920238210021 50038980820238210021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA CAMPOS MEIRA
ADVOGADA
: JULIANA CAMPOS MEIRA - RS126035
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FELIPE BERTHOLDI
CORRÉU
: MAURICIO FRAGA MEIRA
CORRÉU
: RAFAEL FONTELLA PORTELLA CORREA
CORRÉU
: BRUNO GABRIEL PINHEIRO BRUM
CORRÉU
: LIBANIO GARCIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54471866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: b00c5509-1859-427d-aa13-cf8361f57d6b

AGRAVANTE : FELIPE BERTHOLDI
ADVOGADA
: JULIANA CAMPOS MEIRA - RS126035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: b00c5509-1859-427d-aa13-cf8361f57d6b